Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE FILHO MAIOR E INVÁLIDO. INVALIDEZ COMPROVADA E ANTERIOR À DATA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei Complementar no 769/2008 confere presunção de dependência ao filho maior inválido, pendente de prova apenas a preexistência da invalidez ao óbito do instituidor do benefício.

2. No caso concreto, está comprovado que o autor é aposentado por invalidez pelo INSS, muito antes do óbito do seu pai, instituidor da pensão.

3. No que tange à comprovação da dependência econômica do autor em relação ao genitor falecido, milita em favor do beneficiário a presunção de dependência, dada a sua condição de invalidez, de modo que caberia aos réus o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiram.

4. Apelação provida. Unânime.